Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-69.2020.8.11.0026
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001258-69.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CORBARI - CPF: 556.898.419-00 (APELANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 04.051.408/0001-43 (APELADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SANSON - CPF: 709.922.748-34 (APELADO), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (APELADO), PEDRO FRANCISCO SANSON - CPF: 709.922.748-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRINO FIGUEIREDO - CPF: 903.077.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARNALDO BARBOSA REINERS - CPF: 901.886.161-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE IMISSÃO NA POSSE E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. INADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA PARA PRETENSÕES DE NATUREZA PETITÓRIA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUIZ CARLOS CORBARI contra sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1001258-69.2020.8.11.0026, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, revogando a tutela de urgência, reconheceu a ilegitimidade passiva de Roney Gonçalves Ferreira e julgou procedente o pedido contraposto formulado por HERTZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA para cancelar a matrícula n.º 6.333 e imitir a ré na posse do imóvel objeto da controvérsia. O autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se Roney Gonçalves Ferreira possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) apurar se o autor comprovou o exercício da posse legítima e anterior nos termos do art. 561 do CPC; (iii) verificar a admissibilidade de pedido contraposto com natureza petitória (imissão na posse e cancelamento de matrícula) no bojo de ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Roney Gonçalves Ferreira atua como preposto da empresa ré, sem exercer posse direta ou autônoma, estando ausente elemento que justifique sua permanência no polo passivo. Sua ilegitimidade passiva foi corretamente reconhecida.

O autor não comprova o exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel, tampouco demonstra atos materiais possessórios consistentes. Os documentos apresentados (notas fiscais, contrato de arrendamento, fotografias e testemunhos) revelam inconsistências e ausência de posse.

O pedido contraposto formulado pela ré – imissão na posse e cancelamento de matrícula – possui natureza petitória, incompatível com a via da contestação em ação possessória. Tais pretensões devem ser formuladas por meio de reconvenção, conforme art. 343 do CPC, ou em ação própria, por ausência de previsão legal para apreciação em pedido contraposto no rito especial possessório.

A ação de imissão na posse não possui natureza dúplice e exige procedimento distinto, sendo incabível sua veiculação como contraponto à pretensão possessória em contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A exclusão de parte ré por ausência de posse direta ou autônoma é medida adequada quando não demonstrada sua legitimidade passiva.

A improcedência do pedido possessório é medida que se impõe quando o autor não comprova os requisitos do art. 561 do CPC, em especial a posse anterior e o esbulho.

É incabível pedido contraposto de natureza petitória, como imissão na posse e cancelamento de matrícula, em ação possessória, devendo tais pretensões serem formuladas por reconvenção ou ação própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ CARLOS CORBARI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (Dra. Marina Dantas Pereira) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1001258-69.2020.8.11.0026:

-
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, e, por consequente, revogou a tutela de urgência inicialmente deferida;

-
julgou procedente
o pedido contraposto de HERTZ COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA, para determinar junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis, o cancelamento da matrícula 6.333 pertence ao autor\apelante, com fulcro nos art’s. 186, 214 e 233 da Lei nº 6.015/1973, bem como para imitir a ré\apelada na posse do imóvel rural localizado na Rodovia MT-343, Arenápolis-MT, registrado sob matrícula nº 6.333 no Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis e, consequentemente, determinar a desocupação por parte do autor\apelante.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Contudo, a exigibilidade de tais despesas processuais fica suspensa na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

O apelante insurge-se contra a sentença, requerendo preliminarmente a atribuição de efeito suspensivo à apelação e, no mérito, sustentando:

1-)
Erro na exclusão de Roney Gonçalves Ferreira do polo passivo, alegando que este participou diretamente do esbulho, inclusive interpondo agravo de instrumento, sendo caso de litisconsórcio passivo necessário.

2-)
Comprovação inequívoca de sua posse, apresentando:

- Matrícula n.º 6.333 do CRI de Arenópolis-MT;

- Contrato de arrendamento com Cassiano Sari Basso;

- Boletins de ocorrência do esbulho;

- Notas fiscais de compra de insumos e venda de soja;

- Declarações de ITR, CAR, CCIR;

- Laudo técnico de constatação;

- Prova testemunhal;

3)
Existência da Rodovia MT-343, contrariando afirmação da sentença de que tal rodovia não existe, juntando documentos oficiais da SINFRA comprovando sua existência e reconhecimento do autor como confrontante.

4-)
Preenchimento dos requisitos de usucapião, alegando posse mansa, pacífica e continuada por mais de 40 anos, considerando a cadeia dominial anterior.

5-)
Decadência/prescrição dos pedidos contrapostos, sustentando que os requeridos possuem o título desde 2000 sem exercer direito de ação.

6-)
Incompatibilidade dos pedidos contrapostos com ação possessória, argumentando que imissão na posse e cancelamento de matrícula são pleitos de natureza petitória incompatíveis com o rito possessório.

7-)
Ausência de posse dos requeridos, alegando que nunca exerceram qualquer ato possessório sobre o imóvel.

8-)
Nulidade da matrícula dos requeridos por fraude**, narrando que Jorge Lauterer Romeiro, proprietário anterior, declarou nunca ter adquirido o imóvel nem sido sócio da empresa Hertz, configurando falsificação documental.

Os apelados apresentaram contrarrazões sustentando (id. 274209120):

1-)
Inovação recursal quanto aos pedidos de reconhecimento de usucapio e outras teses não ventiladas na inicial.

2-)
Indeferimento do efeito suspensivo por ausência dos requisitos legais.

3-)
Manutenção da exclusão de Roney por sua ilegitimidade passiva comprovada.

4-)
Ausência de posse do apelante, reiterando que:

- O contrato de arrendamento apresenta vícios

- As fotografias demonstram abandono da área

- Existe sobreposição de matrícula, prevalecendo a mais antiga;

- O título dos apelados (04/03/1954) é anterior ao do apelante (16/06/1954)

5-)
Legalidade dos pedidos contrapostos, defendendo sua compatibilidade com a ação possessória e tempestividade.

6-)
Legitimidade da matrícula n.º 13.549, refutando as alegações de nulidade.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Na origem, o autor\apelante ajuizou ação de reintegração de posse alegando ser legítimo possuidor de imóvel rural localizado na Rodovia MT-343, Arenápolis-MT, registrado sob matrícula n.º 6.333 no Cartório de Registro de Imóveis local desde 15/01/2015.

Narrou que arrendou o imóvel ao Sr. Cassiano Sari Basso, mediante contrato vigente de 21/05/2018 a 30/08/2021, para plantio de lavoura e criação de bovinos durante a entressafra.

Sustentou que, em 30/09/2020, os requeridos\aperlados invadiram o imóvel utilizando-se de força para esbulhar sua posse. A inicial foi recebida e deferida a tutela de urgência para reintegração de posse.

O requerido RONEY GONÇALVES FERREIRA apresentou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. Por sua vez, a empresa HERTZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA contestou requerendo a improcedência dos pedidos iniciais e formulando pedido contraposto para cancelamento da matrícula n.º 6.333 do autor e sua imissão na posse do imóvel.

Os requeridos interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a reintegração de posse, obtendo inicialmente a suspensão da medida, posteriormente revogada pelo Desembargador Relator, que determinou a designação de audiência de justificação.

A Magistrada de primeiro grau proferiu sentença julgando:

1-)
Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Roney Gonçalves Ferreira, determinando sua exclusão do polo passivo, sob o fundamento de que atuou apenas como administrador para reforma da área, não exercendo posse própria.

2-)
Improcedentes os pedidos da inicial, revogando a liminar deferida, fundamentando que:

- O autor não se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, I, do CPC/2015;

- Não logrou demonstrar posse anterior do imóvel objeto da lide;

- Existe duplicidade de matrículas para o mesmo imóvel;

- O título que originou a matrícula n.º 13.549 dos requeridos é anterior (04/03/1954) ao que originou a matrícula n.º 6.333 do autor (16/06/1954);

- Pelo princípio da prioridade (art. 186 da Lei n.º 6.015/73), prevalece o registro mais antigo;

- O contrato de arrendamento apresentado possui vícios (firmas reconhecidas apenas em 2020, embora datado de 2018);

- As fotografias demonstram abandono da propriedade;

- As notas fiscais estão em nome de terceiro (Cristiano Corbari) e são anteriores à alegada posse;

3-)
Procedente o pedido contraposto, determinando:

- Cancelamento da matrícula n.º 6.333 junto ao CRI de Arenpolis-MT;

- Imissão da requerida Hertz Comércio e Manutenção Ltda na posse do imóvel.

Feitas essas digressões, passo a apreciar o recurso.

VOTO- PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Os apelados suscitam preliminar de inovação recursal, alegando que o apelante traz argumentos não ventilados na inicial, especialmente quanto à usucapião.

Analisando detidamente a petição inicial e a impugnação às contestações, observa-se que o autor\apelante fundamentou seu pedido exclusivamente na alegação de posse para fins de proteção possessória,
não
havendo menção expressa aos requisitos de usucapião na causa de pedir originária.

A alegação de usucapião, embora tangencialmente mencionada na impugnação às contestações (id. 274208998), não integrou o pedido inicial nem foi objeto de debate durante a instrução processual.

Sua apresentação de forma ampla e fundamentada apenas em sede recursal configura, efetivamente, inovação recursal, não sendo o caso de aplicação do art. 1.014 do CPC, razão pela qual, não conheço dessa matéria.

Todavia, considerando que as demais questões suscitadas pelo apelante encontram-se devidamente ventiladas nos autos e foram objeto de análise pela sentença recorrida, passo ao exame do mérito recursal quanto aos pontos admissíveis.

É como voto.

VOTO MÉRITO

I - Da Legitimidade Passiva de Roney Gonçalves Ferreira

O apelante insurge-se contra a exclusão de Roney Gonçalves Ferreira do polo passivo, alegando que este participou diretamente dos atos de esbulho e inclusive interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar.

Conforme já demonstrado no processo, o Apelado Roney agiu neste caso unicamente como administrador da reforma da área. Ele foi contratado para essa finalidade pelo Apelado Pedro, representante da Apelada Hertz, não exercendo a posse em seu próprio nome, mas sim em representação dos proprietários, conforme comprova a Procuração de id. 274208961.

O fato de ter interposto agravo de instrumento não configura, por si só, exercício de posse autônoma, podendo ter agido em defesa dos interesses daquele que o contratou. Não se verifica, nos autos, prova robusta de que exercia posse direta e autônoma sobre o imóvel.

Além disso, a informação de que o recurso de Agravo de Instrumento nº 1023280-05.2020 teria sido interposto apenas pelo pessoa de Roney não procede, conforme se nota da peça deste recurso (id. 66048522):

Assim, mantém-se a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de Roney Gonçalves Ferreira.

II - Da Posse e dos Requisitos da Ação Possessória

A questão central dos autos reside na análise dos requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação de reintegração de posse: (i) posse anterior do autor; (ii) esbulho praticado pelo réu; (iii) data do esbulho; (iv) perda da posse.

II.1 - Da Posse Anterior

O autor fundamenta sua posse na matrícula n.º 6.333 do CRI de Arenápolis-MT, adquirida em 2015, alegando exercício possessório desde 2013, mediante contrato de compra e venda.

Como prova da alegada posse, o autor\apelado sustenta que possuía um contrato de arrendamento com o Sr. Cassiano Sari Basso. Este contrato, com início em 21/05/2018 e término previsto para 30/08/2021, tinha como finalidade o plantio de lavoura e, na entressafra, a criação de bovinos.

O recorrente afirma que, após a retirada dos animais do local para que o arrendatário iniciasse o preparo da terra, foram surpreendidos pelos “invasores”.

Contudo, a análise dos elementos probatórios revela fragilidades significativas na comprovação da posse alegada:

a-)
Vícios no contrato de arrendamento: o documento apresentado como contrato de arrendamento com Cassiano Sari Basso, embora datado de 21/05/2018, teve as firmas reconhecidas apenas em junho de 2020, próximo à data da suposta invasão (30/09/2020), suscitando dúvidas sobre sua autenticidade temporal, confira-se (id. 274208933):

Além disso, não há qualquer nota ou documento do arrendatário (Cassiano Sari Basso) referente ao período mencionado que comprove a realização de atividades no imóvel objeto da lide.

Os documentos apresentados por ele demonstram que mantinha contratos com outros arrendadores e em propriedades distintas da área em questão, confira-se (id. 274209079):

b-)
Contradições na prova documental: as notas fiscais (id. 274208937) juntadas estão em nome de Cristiano Corbari (filho do autor) e algumas são datadas de 2014, anterior à alegada aquisição da posse em 2015, gerando inconsistência temporal.

c-)
Estado de abandono comprovado: as fotografias do imóvel (id. 274208970) demonstram inequívoco estado de abandono das estruturas prediais, sendo improvável a manutenção de atividades agropecuárias regulares.

d-)
Inconsistências na prova testemunhal (id. 274209070): as testemunhas arroladas pelo autor, confirma o arrendamento (Cassiano Sari Basso), o Sr. Sari, inclusive informa que enquanto estava utilizando parte da área, não havia ninguém morando na sede da fazenda e o ponto de energia estava desativado, o que corrobora com a alegação de abandono; a testemunha Claudia Pereira Vidal esclareceu que já foi proprietária do imóvel, e ficou sabendo posteriormente, que o imóvel foi vendido ao autor\apelante e, pelo que tem conhecimento, ele planta soja; a testemunha Francisco Arruda, informou que foi contratado por Roney, e que a casa (sede) da fazenda estava abandonada, sem energia, água, maquinários e sem benfeitorias (plantação ou pasto), enfim, elas não esclareceram satisfatoriamente a efetiva utilização da área objeto da lide.

II.2 Da Compatibilidade dos Pedidos Contrapostos

O apelante argumenta incompatibilidade dos pedidos contrapostos (imissão na posse e cancelamento de matrícula) com o rito da ação possessória.

Com razão.

Em ações ordinárias, regidas pelas regras gerais de procedimento, o réu pode contra-atacar por meio de reconvenção, conforme o artigo 343 do Código de Processo Civil.

Contudo, algumas ações especiais são exceções a essa regra, permitindo que o requerido faça um pedido contraposto sem a necessidade de reconvenção.

Um exemplo são as ações dúplices, como as possessórias. Nestes casos, o artigo 556 do CPC prevê expressamente que é lícito ao réu, na contestação, solicitar a proteção de sua posse e uma justa indenização pelos prejuízos decorrentes da ação do autor:

Art. 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Contudo, neste caso específico, verifica-se que os pedidos reconvencionais apresentados na contestação (id. 43534484), que solicitam a imissão na posse e o bloqueio/cancelamento da matrícula do imóvel do apelante, foram os seguintes:

Ainda que possua nomenclatura similar, a medida de imissão na posse, bem como a ação reivindicatória, detém natureza petitória, e não possessória. Trata-se de instrumento jurídico que viabiliza ao proprietário reaver a posse de um bem do qual foi privado por terceiros (antigos proprietários, inquilinos ou ocupantes irregulares).

As ações de imissão na posse ou reivindicatória são apropriadas para situações de propriedade, ou seja, quando alguém possui a propriedade de um bem, mas está impedido de exercer seu direito de posse por alguma razão. Por outro lado, as ações possessórias são exclusivamente voltadas para questões de posse.

Para que a ré-apelada pudesse pleitear qualquer medida ou direito em seu favor, seria imprescindível que tal solicitação fosse apresentada por meio de reconvenção. Essa exigência encontra amparo no artigo 343 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece a reconvenção como o instrumento processual adequado para que o réu apresente pretensão própria contra o autor na mesma ação.

A observância desse preceito legal garante a devida organização processual e a oportunidade de defesa e contraditório para ambas as partes.

Considerando que a ação de imissão de posse é de natureza petitória e segue o rito ordinário, diferentemente das ações possessórias, ela não possui caráter dúplice.

Dessa forma, é incabível a formulação de pedido contraposto. Portanto, não é possível analisar o pedido de
imissão de posse
e de
bloqueio/cancelamento
da matrícula 6.333 apresentado na contestação.

Conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e, consequentemente, julgar improcedente o pedido contraposto apresentado na contestação (id. 274208978).

Fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025